Tribunal: STJ
Processo: 1020270-11.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013950 - MT (2025/0291026-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES LIMA
ADVOGADO
: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - MT021825
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que, com fundamento na
não
Súmula 182/STJ,
conheceu do agravo em recurso especial interposto pela parte agravante.
2. A parte agravante sustenta que o agravo em recurso especial teria enfrentado de forma específica
os fundamentos da decisão agravada, afastando a aplicação das Súmulas 182/STJ e 284/STF,
mediante cotejo analítico, demonstração de divergência jurisprudencial e apresentação de
precedentes que autorizariam o reexame jurídico de fatos incontroversos ou nulidades processuais
sem revolvimento probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou de forma específica
os fundamentos da decisão agravada, especialmente no que se refere à aplicação da Súmula 7/STJ
e à incidência da Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi fundamentada na incidência da
que impede o reexame de
Súmula 7/STJ,
provas, e na ausência de impugnação específica pela parte agravante, o que atrai a aplicação da
Súmula 182/STJ.
5. A parte agravante não apresentou argumentos concretos e específicos para afastar a aplicação da
limitando-se a alegações genéricas de inconformismo, sem demonstrar de forma
Súmula 7/STJ,
analítica como as teses recursais não demandariam o reexame de provas.
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura
descumprimento do requisito de dialeticidade recursal, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA52294064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 342f2700-0ea6-4ba9-bf66-3075053e07f8

Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o, I;
arts. 932 e 1.042.
CPC/1973, art. 544,
CPC/2015,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ,
AREsp 1.789.363/SP,
AgRg no RHC 128.660/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
18.08.2020; STJ,
Min. João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Min.
EAREsp 746.775/PR,
Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52294064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 342f2700-0ea6-4ba9-bf66-3075053e07f8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013950 - MT (2025/0291026-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES LIMA
ADVOGADO
: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - MT021825
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que, com fundamento na
não
Súmula 182/STJ,
conheceu do agravo em recurso especial interposto pela parte agravante.
2. A parte agravante sustenta que o agravo em recurso especial teria enfrentado de forma específica
os fundamentos da decisão agravada, afastando a aplicação das Súmulas 182/STJ e 284/STF,
mediante cotejo analítico, demonstração de divergência jurisprudencial e apresentação de
precedentes que autorizariam o reexame jurídico de fatos incontroversos ou nulidades processuais
sem revolvimento probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou de forma específica
os fundamentos da decisão agravada, especialmente no que se refere à aplicação da Súmula 7/STJ
e à incidência da Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi fundamentada na incidência da
que impede o reexame de
Súmula 7/STJ,
provas, e na ausência de impugnação específica pela parte agravante, o que atrai a aplicação da
Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA52294856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:44
Código de Controle do Documento: 0c1d14f5-da75-4919-8f43-879004fa9bb9

5. A parte agravante não apresentou argumentos concretos e específicos para afastar a aplicação da
limitando-se a alegações genéricas de inconformismo, sem demonstrar de forma
Súmula 7/STJ,
analítica como as teses recursais não demandariam o reexame de provas.
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura
descumprimento do requisito de dialeticidade recursal, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada é requisito indispensável
2.
para o conhecimento do agravo, conforme disposto na Súmula 182/STJ.
A aplicação da
exige que o agravante demonstre, de forma analítica, que as teses recursais não
Súmula 7/STJ
demandam o reexame de provas.

Dispositivos relevantes citados:
§ 4o, I;
arts. 932 e 1.042.
CPC/1973, art. 544,
CPC/2015,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ,
AREsp 1.789.363/SP,
AgRg no RHC 128.660/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
18.08.2020; STJ,
Min. João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Min.
EAREsp 746.775/PR,
Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
MARIA DE LOURDES LIMA
decisão que, pelo óbice da
não conheceu do agravo em recurso especial
Súmula 182/STJ,
interposto pelo ora agravante (fls. 1513-1514).
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que o AREsp enfrentou de modo
específico os fundamentos da decisão agravada, inclusive quanto à incidência da Súmula 7/STJ,
afastando a aplicação das Súmulas 182/STJ e 284/STF, por meio de cotejo analítico, demonstração
Documento eletrônico VDA52294856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:44
Código de Controle do Documento: 0c1d14f5-da75-4919-8f43-879004fa9bb9

de divergência jurisprudencial e colação de precedentes desta Corte que autorizam o reexame
jurídico de fatos incontroversos ou de nulidades processuais sem revolvimento probatório.
Pede, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento colegiado, a fim de que seja provido.
.
É o relatório
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada.
A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem pautou-se na incidência da
no agravo, todavia, a parte ora agravante não combateu especificamente
Súmula 7/STJ;
o fundamento da decisão agravada.
Afinal, sobre a aplicação da
a parte agravante trouxe apenas razões
Súmula 7/STJ,
genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos), o
que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo.
Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a
o agravo precisa
Súmula 7/STJ,
empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em
que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local. Nesse
sentido:

"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo específico e
concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das Súmulas n. 7 e
83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a incidência da Súmula
n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da
a Agravante limitou-se a sustentar,
Súmula n. 7/STJ,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz da
tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo
pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e
concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a
incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 1.789.363/SP,
em
DJe de
)
2/2/2021,
17/2/2021.

"[...]
Documento eletrônico VDA52294856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:44
Código de Controle do Documento: 0c1d14f5-da75-4919-8f43-879004fa9bb9

1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob
pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à insistência
no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n. 128.660/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2020,
24/8/2020.
Ademais, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Eis a ementa do aresto paradigma:
Súmula 182/STJ.

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação
dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a
fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas
do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo
CPC/2015,
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na
Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
Documento eletrônico VDA52294856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:44
Código de Controle do Documento: 0c1d14f5-da75-4919-8f43-879004fa9bb9

5. Embargos de divergência não providos".
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
19/9/2018,
)
30/11/2018.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA52294856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:23:44
Código de Controle do Documento: 0c1d14f5-da75-4919-8f43-879004fa9bb9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0291026-4
AREsp 3.013.950 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00062808120178110010 10202701120248110000 62808120178110010
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES LIMA
ADVOGADO
: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - MT021825
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES LIMA
ADVOGADO
: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - MT021825
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055513115510<5056@
2025/0291026-4 - AREsp 3013950 Petição : 2025/0088059-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52252786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:15:51
Código de Controle do Documento: C41542BE-94A3-4B80-B474-BDC57ABEE55B